Tribunal: TCU
Processo: 006.690/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidor da Universidade Federal da Bahia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Marco Antônio Fonseca de Almeida, concedendo-lhe registro; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao interessado e à Universidade Federal da Bahia.